Tribunal: TCU
Processo: 005.328/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 3439/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5142/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, e 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 2o e 3o, e 217 do Regimento Interno/TCU, em rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Mucuri/BA, e em fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que o responsável efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, além de autorizar, caso solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, cientificando o Município de Mucuri/BA de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais, e de prestar a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.328/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Mucuri/BA (13.761.705/0001-73). 1.2. Entidade: Município de Mucuri/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andreia Prazeres Bastos de Souza (17961/OAB-BA), Dartaian Chaves Menezes (38849/OAB-BA) e outros, representando Prefeitura Municipal de MucuriBA. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Município de Mucuri/BA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e que lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com a imputação do débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/1/2016 66.969,20 1o/1/2016 22.164,34 1o/1/2016 7.719,02 1o/1/2016 20.009,03 1o/1/2016 281,91